Tribunal: TJSP
Processo: 2031535-59.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031535-59.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados CARLOS HENRIQUE BORN JUNIOR, JOSE BORGES
DE MENDONÇA FILHO, ROBERTO NICOLAS, ORIDES ANTONIO BERTUZO,
ORLANDO CONCEIÇAO DO ROSARIO, ALEX BORN, RUBEM BORN, MARCOS
BORN,
MARIA
DE
LOURDES
BORN,
CLEMENTE
VALENTIM,
DORA
AMENDOLA FAGUNDES, PAULO ASSUNÇÃO FILHO e CARLOS HENRIQUE
BORN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031535-59.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 44261
Embargos de Declaração Cível No: 2031535-59.2013.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Carlos Henrique Born Junior, Jose Borges de Mendonça Filho,
Roberto Nicolas, Orides Antonio Bertuzo, Orlando Conceiçao do Rosario, Alex
Born, Rubem Born, Marcos Born, Maria de Lourdes Born, Clemente Valentim,
Dora Amendola Fagundes, Paulo Assunção Filho e Carlos Henrique Born
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Itaú Unibanco S/A opõe estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 395/399, sustentando a existência de omissões no julgado.
Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria.
É o relatório.
Insurge-se o banco contra o v. Acórdão, alegando, em
síntese, omissão no decisum quanto aos motivos que impunham a suspensão
do agravo de instrumento e quanto à alegação de que o valor apurado em
liquidação de sentença é maior do que o pleiteado na inicial da execução.
O recurso não prospera, contudo, porquanto ausentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031535-59.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
3
omissões alegadas.
Acerca da inclusão de expurgos inflacionários posteriores
como forma de correção monetária, decidiu o c. STJ, em recurso repetitivo
que:
“Direito Civil. Recurso especial. Representativo de controvérisa. Art.
543-C. Ação civil pública. Expurgos inflacionários. Plano Verão (janeiro de 1989).
Execução individual. Inclusão de juros remuneratórios e expurgos subsequentes. Omissão do
Título. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece
o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente
ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de
cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.”
Ademais, a alegação de que o valor apurado em liquidação
supera o valor pleiteado na inicial foi devidamente apreciada no v. Acórdão:
“E o valor indicado na inicial pelo consumidor não pode limitar a
execução, afinal, este não se pode exigir do hipossuficiente exímios conhecimentos contábeis.
Primeiro porque se a execução era ilíquida necessitando, como ressaltou
o banco durante cerca de três anos, de liquidação por artigos, não se pode exigir do
correntista, parte hipossuficiente, a exatidão aritmética para apontar o 'quantum' devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031535-59.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
4
pelo banco.
Se a maior instituição financeira privada do país não tinha condições,
sem prévia liquidação, de apurar o montante devido, o que se dirá do consumidor.
Segundo porque, o entendimento de que em sentenças ilíquidas o pedido
limita a execução é admitir que a liquidação só pode favorecer ao devedor. Ora, ou o valor é
ilíquido e apuração deve ser feita, para benefício ou prejuízo de ambas as partes, ou ela não
é ilíquida e, neste caso, a demora em mais de três anos na tramitação desses processos deu-se
por exclusiva má-fé do banco.
Terceiro, porque o princípio da adstrição liga-se, neste caso, ao pedido
inicial da ação coletiva que pleiteava a reposição de 48,16%. Pedido acolhido em ação
transitada em julgado.
O mero apontamento pelo consumidor, de valor diverso quando
iniciada a fase de cumprimento de sentença não limita a execução, pois, como se ressaltou, se
o banco não tinha condições de apurar o 'quantum' devido, insistindo na necessidade de
liquidação por artigos, quem dirá o consumidor.”
Dessa forma, os argumentos trazidos não têm o condão de
apresentar vícios no 'decisum'. Tudo que remanesce da pretensão da parte é o
inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Por serem os embargos de declaração recurso de
fundamentação vinculada, os efeitos infringentes somente são admitidos em
hipóteses excepcionais, quando consequência lógica do saneamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031535-59.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
5
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de
24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão,
DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em que a parte
embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo,
de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031535-59.2013.8.26.0000/50000 -Voto no
6
se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido
a questão sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm
o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” [cf. STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede
de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício algum a ser
reparado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica